Tribunal: CARF
Processo: 10950.003633/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003633/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.251 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MANOEL MARTIN HERNANDES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES PROVENIENTES DO
PAGAMENTO DE ALUGUEL E REGISTRADOS EM DECLARAÇÃO DE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS
(DIMOB). ALEGADA OFERTA À
TRIBUTAÇÃO PELA CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO
ENTRE OS INDÍCIOS DOS FATOS ECONÔMICOS. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A isolada circunstância de a cônjuge do recorrente declarar o recebimento,
oriundo de pessoas físicas, de quantia superior àquela apontada como omitida
pelo contribuinte, registrada em DIMOB como paga por pessoa jurídica a título
de aluguel de bem imóvel, é insuficiente para conciliar ambos os indícios, para
conclusão de que há unicidade de fato econômico, na medida em que a moeda
é fungível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003633/2010-74
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003633/2010-74

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de Lançamento,
fls. 07/13, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de
Ajuste Anual IRPF/2008, ano calendário 2007, apresentada pelo contribuinte já
qualificado nos autos, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$13.017,56, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
6.598,52
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
4.948,89
Juros de Mora (calculados até 30/06/2010)
1.470,15
Total do crédito tributário apurado
13.017,56
Consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 09/11, ocorreram as
infrações a seguir relacionadas.
Dedução indevida de Livro-Caixa, no valor de R$15.933,48.
Informa a Autoridade Fiscal que as despesas com livro caixa estão limitadas aos valores
correspondentes aos rendimentos de trabalho autônomo, necessárias à obtenção destas
receitas. O contribuinte não comprovou ter recebido rendimentos desta natureza.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Pessoa Jurídica, no valor de R$5.364,50.
Informa a fiscalização que o contribuinte recebeu R$5.364,50 de aluguel da empresa
Worldenet Informática Ltda, CNPJ 00.879.626/0001-10, por intermédio da imobiliária
Sândalo Imóveis Ltda, já descontada a comissão, conforme extrato da DIMOB.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Pessoa Física, no valor de R$2.696,63.
A fiscalização informa que o contribuinte recebeu R$2.696,63 de aluguel de pessoa
física, por intermédio da imobiliária Sândalo Imóveis Ltda, já descontada a comissão,
conforme extrato da DIMOB.
Cientificado do lançamento, o impugnante apresentou impugnação de fls. 02/06, com
documentos de fls. 14/39, argumentando o que se segue.
Em relação à infração por dedução indevida de Livro Caixa, as despesas estão limitadas
aos valores correspondentes aos rendimentos de seu trabalho autônomo. O que ocorreu
foi erro por parte de fontes pagadoras que emitiram informações de forma errônea
conforme a seguir demonstrado.
a) Serviço-Projeto para o Condomínio Residencial Green Life, CNPJ-05.787.798/0001-
87 (Edifício em Construção), no valor de R$1.500,00, conforme Doc-01 em anexo
consta Informe de Rendimentos onde consta no campo “Natureza do Rendimento” –
“Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício”.
b) Serviço-Projeto para Condomínio Edifício Torre Gêmeas, CNPJ-08.606.958/0001-32
(Edificio em Construção), no valor de R$14.500,00, conforme Doc-02 em anexo está
devidamente informado na DIRPF/2008, como serviços prestados a pessoa jurídica, sem
vínculo empregatício. Nesse caso a fonte pagadora informou a natureza do rendimento
como sendo de vínculo empregatício incorretamente.
c) Serviço-Projeto para Condomínio Edifício Novo Centro, CNPJ-06.109.272/0001-00
(Edifício em Construção), no valor de R$4.800,00, conforme DOC-03 em anexo, está
devidamente informado na DIRPF/2008. Nesse caso, também, a fonte pagadora
informou a natureza do rendimento como sendo de vínculo empregatício
incorretamente.
Em relação à infração por omissão de aluguéis, recebeu rendimentos de pessoa física,
no valor de R$2.696,63, e rendimentos da pessoa jurídica Worldenet Informática Ltda,
no valor de R$5.364,50, por intermédio da imobiliária Sândalo Imóveis Ltda já
descontadas as comissões, conforme extrato da DIMOB.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003633/2010-74

De acordo com o RIR, os rendimentos de aluguéis, poderão ser divididos na declaração
do cônjuge, ou da companheira desde que este, conviva maritalmente há mais de 05
(cinco) anos, no caso é casado sob regime de comunhão universal de bens, e os valores
reclamados pela fiscalização foram oferecidos a tributação na declaração do cônjuge,
Maria Helena dos Santos Hernandes, portadora do CPF-391.628.189-53.
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
Inicialmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas anualmente
pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade lançadora, conforme está
previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999).
Dedução Indevida de Livro Caixa.
A glosa fiscal de dedução de livro caixa, no valor de R$15.933,48 foi motivada porque
o contribuinte não comprovou ter recebido rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício (autônomo), condição essencial porque, consoante legislação específica a
seguir descrita, as deduções estão limitadas aos valores correspondentes aos
rendimentos obtidos como autônomos e não oriundos de trabalho assalariado.
A dedução de livro caixa acima citada encontra amparo no artigo 6o, incisos e
parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.”
A Lei no 9.250/95, por sua vez, dispõe que, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003633/2010-74

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.”
Da legislação acima transcrita percebe-se que o valor das despesas dedutíveis,
escrituradas em Livro Caixa, está limitado ao valor da receita da respectiva atividade,
recebida de pessoa física ou jurídica, decorrente de trabalho não assalariado, portanto
razão, a princípio, assiste ao lançamento.
Entretanto, o contribuinte, nesta fase impugnatória, traz aos autos Informe de
Rendimentos da fonte pagadora Condomínio Residencial Green Life (fl. 14), onde
constam rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício no montante de R$1.500,00
e contribuição para a Previdência Oficial (R$165,00), iguais aos valores declarados em
sua DIRPF/2008.
Consta, também dos autos, Informe de Rendimentos da fonte pagadora Condomínio
Edifício Torre Gêmeas (fl. 19), datado de 29/04/2008, onde constam rendimentos
objetos de glosa fiscal, no montante de R$14.500,00, obtidos do trabalho assalariado.
No entanto, da verificação da base do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil – RFB, constata-se Dirf retificadora transmitida em 07/04/2010, constando tais
rendimentos como obtidos do trabalho sem vínculo empregatício.
Em relação aos rendimentos da fonte pagadora Condomínio Edifício Novo Centro
(fl.15), no valor de R$4.800,00, também observa-se Informe de Rendimentos onde
consta ser o trabalho executado pelo contribuinte de forma assalariada. Porém, o
contribuinte junta aos autos, para corroborar sua impugnação, Recibos de Pagamento a
Autônomos - RPA e Guia da Previdência Social – GPS, às fls. 16/18, que comprovam
ter sido o serviço prestado à empresa, de forma autônoma, ou seja, sem vínculo
empregatício.
Assim, das informações supra, pode-se concluir que, de fato, o contribuinte laborou para
as empresa acima citadas, auferindo rendimentos no montante de R$20.800,00
(R$1500,00 + R$14.500,00 + R$R$4.800,00), o que lhe permite deduzir despesas de
Livro Caixa, conforme declarado, de R$15.933,48, devendo a glosa fiscal deste valor
ser cancelada.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Pessoa Jurídica e Física.
O Impugnante alega que os rendimentos de aluguéis objeto da infração foram oferecidos
à tributação na declaração do seu cônjuge Maria Helena dos Santos Hernandes.
Percebe-se que a omissão de rendimentos apurada pela autoridade lançadora
corresponde a rendimentos de pessoa física, no valor de R$2.696,63, e rendimentos da
pessoa jurídica Worldenet Informática Ltda, no valor de R$5.364,50, já descontadas as
comissões, por intermédio da imobiliária Sândalo Imóveis Ltda. Não junta aos autos,
como prova do alegado, qualquer documento em referência.
O procedimento para declaração de rendimentos de aluguéis produzidos pelos bens
comuns está regulamentado pelo art. 6o do Decreto no 3000/1999:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Em consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil (Dimob e Portal/IRPF),
verifica-se que o contribuinte auferiu os rendimentos líquidos de aluguéis acima citados
e que o seu cônjuge, de acordo com Declaração de Ajuste Anual transmitida à RFB,
informou rendimentos recebidos de pessoa física, no montante de R$9.000,00. Verifica-
se, também, que o notificado declarou no campo “Bens e Direitos”, inúmeros imóveis
(casas, apartamentos, salas etc.).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003633/2010-74

Assim, apesar do cônjuge Maria Helena dos Santos Hernandes ter declarado em sua
DIRPF/2008, rendimentos recebidos de pessoa física, não há como concluir que tais
rendimentos decorreram daqueles objetos da infração apurada pela autoridade
lançadora, que correspondem a rendimentos de pessoa física, no valor de R$2.696,63, e,
note-se, rendimentos de pessoa jurídica Worldenet Informática Ltda, no valor de
R$5.364,50. O campo a que se refere as informações dos rendimentos obtidos, não
discriminam as fontes, apenas os valores. Percebe-se, também, que o valor informado
como auferido de pessoas físicas por Maria Helena, no montante de R$9.000,00 =
R$750,00 x12, não é o mesmo resultante da soma daqueles constantes em Dimob como
auferidos pelo impugnante R$8.061,13.
Logo, conclui-se que as infrações de omissão de rendimentos de aluguel auferidos de
pessoa física e jurídica, nos montantes, respectivos, de R$2.696,63 e R$5.364,50,
devem ser mantidas.
Conclusão.
Do exposto, altera-se o lançamento nos seguintes termos:
Exercício 2008 Ano Calendário
2007
Declaração em
R$
Lançamento Ofício em
R$
Alteração após Impugnação em
R$
Rendimentos Tributáveis (PJ)
89.327,85
94.692,35
94.692,35
Rendimentos Tributáveis (PF)
0,00
2.696,63
2.696,63
Total de Rendimentos Tributáveis
89.327,85
97.388,98
97.388,98
Contribuição à Previdência
Oficial
6.633,61
6.633,61
6.633,61
Despesas Médicas
8.498,16
8.498,16
8.498,16
Livro Caixa
15.933,48
0,00
15.933,48
Total de Deduções
31.065,25
15.131,77
31.065,25
Base de Cálculo Apurada
58.262,60
82.257,21
66.323,73
Imposto Devido
9.719,89
16.318,41
11.936,70
Imposto Pago (IRRF)
9.049,47
9.049,47
9.049,47
Saldo Imposto a Pagar
670,42
7.268,94
2.887,23
Imposto Suplementar
....................
6.598,52
2.216,81
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação e
manter em parte o imposto suplementar, no valor de R$2.216,81 (dois mil duzentos e
dezesseis reais e oitenta e um centavos), que deverá ser cobrado com os devidos
acréscimos legais.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração,
sendo improcedente a apuração de omissão de rendimentos;
b)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos
juntados aos autos, e portanto, inexiste omissão;
c)
os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um
dos cônjuges ou pela metade em cada declaração individual;
d)
os rendimentos de aluguéis foram informados e tributados na declaração
do cônjuge.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003633/2010-74

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos pelo recorrente se referem a rendimento já oferecido à
tributação pela respectiva cônjuge.
Com base em declaração elaborada pela administradora de imóvel, a autoridade
tributária reconheceu que o recorrente omitira a quantia de R$ 5.364,50, proveniente de aluguéis
pagos por Worldnet Informática Ltda. – EPP (fls. 10).
O órgão julgador de origem manteve o lançamento, por ser impossível conciliar
os valores recebidos pela cônjuge com as quantias recebidas da empresa-locadora.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido:

Assim, apesar do cônjuge Maria Helena dos Santos Hernandes ter declarado em sua
DIRPF/2008, rendimentos recebidos de pessoa física, não há como concluir que tais
rendimentos decorreram daqueles objetos da infração apurada pela autoridade
lançadora, que correspondem a rendimentos de pessoa física, no valor de R$2.696,63, e,
note-se, rendimentos de pessoa jurídica Worldenet Informática Ltda, no valor de
R$5.364,50. O campo a que se refere as informações dos rendimentos obtidos, não
discriminam as fontes, apenas os valores. Percebe-se, também, que o valor informado
como auferido de pessoas físicas por Maria Helena, no montante de R$9.000,00 =
R$750,00 x12, não é o mesmo resultante da soma daqueles constantes em Dimob como
auferidos pelo impugnante R$8.061,13.

Em resposta, o recorrente afirma que a quantia declarada pela cônjuge é superior
aos valores tidos por omitidos, por englobá-los, de modo a ser possível concluir pela inexistência
de omissão de rendimentos.
Porém, como apontado no acórdão-recorrido, não há nos autos documentos que
permitam conciliar os valores pagos a título de aluguel, por pessoa jurídica, com os valores
declarados pela cônjuge, como recebidos de pessoa física.
Ausente a documentação, seria necessário partir da presunção de que a singela
circunstância de os valores declarados pela cônjuge serem maiores do que a quantia recebida a
título de aluguel seria suficiente para concluir, ou ao menos inferir, que os primeiros contêm os
segundos. Contudo, o caráter fungível da moeda impede o emprego dessa presunção.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003633/2010-74

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Original